Tribunal: TJDFT
Processo: 0739908-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE PELO FUNDO. UNIÃO. APELO DESPROVIDO.
1. Muito embora a pretensão do recorrente seja no sentido de que o Banco do Brasil proceda à atualização monetária do saldo depositado em sua conta vinculada do PASEP, percebe-se pelas normas previstas na legislação de regência, notadamente no Decreto no. 9.978/2019, que esse ato é de responsabilidade do Conselho Diretor.
2. Isso porque, ao Banco do Brasil, assim como ocorre com a Caixa Econômica, atribui-se a tarefa de simples gestão do Fundo, isto é, como se fosse prestador de serviços ou depositário dos valores relacionados ao Fundo, não possuindo qualquer ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP.
3. Conclui-se, portanto, que o BANCO DO BRASIL não tem legitimidade passiva ad causam em demandas que busquem a correção dos valores depositados no Fundo PIS/PASEP, uma vez que a gestão desse Fundo é de responsabilidade da União. Precedentes deste e. TJDFT e do TRF1.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.